Tribunal: TJDFT
Processo: 0711279-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711279-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: LIBRA AUTOMÓVEIS E CONTABILIDADE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO PAN S.A, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da execução de cédula de crédito bancário movida contra LIBRA AUTOMÓVEIS E CONTABILIDADE LTDA, indeferiu pedido de inclusão no polo passivo da execução dos sócios da executada MAURO PEREIRA DA SILVA e ALICE ALVES DE ARAUJO SILVA, que figuram como devedores solidários no título executivo, por reputar inviável o aditamento da execução após a citação da empresa devedora. Após discorrer sobre a admissibilidade do recurso e sobre o objeto da execução originária, o recorrente, defende, em síntese, que apesar de já ter sido a empresa executada citada, não há óbice ao acolhimento de emenda à petição inicial para incluir os garantidores da obrigação no polo passivo do processo. Alega que a vedação de alteração do pedido depois da citação, prevista no art. 329, II, do CPC, tem aplicabilidade apenas nas ações de conhecimento, não justificando o impedimento a ampliação subjetiva da lide nos processos de execução. Argumenta que “...o ato judicial de inclusão dos garantidores solidários no polo passivo da demanda, não implicará na mudança do pedido ou da causa de pedir, tampouco trará qualquer prejuízo a parte Agravada, em face da solidariedade passiva existente entre os demandados na execução, solidariedade essa que precede a propositura da presente ação.” Destaca que a manutenção da decisão agravada a manutenção da decisão agravada prejudica o agravante, que ficaria impedido de buscar a satisfação do crédito em face dos devedores solidários, responsáveis pelo adimplemento da obrigação, nos moldes do art. 899 do CPC, além, de ressaltar que “o prejuízo atinge também o Judiciário e a sociedade como um todo, pois, caso o Agravante não logre êxito na execução movida contra a Agravada, terá que ingressar com nova demanda, desta vez contra os garantidores solidários, feito este que serviria apenas para aumentar ainda mais o número de processos existentes”. Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo, argumentando, quanto ao periculum in mora, que haver “...prejuízo incalculável e inaceitável além da abertura de um precedente perigoso para a manutenção e equilíbrio que deve existir na relação processual e durante o trâmite legal do feito.” Com esses argumentos, busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e da execução originária, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja deferida a inclusão dos sócios da agravada no polo passivo da execução, por serem garantidores solidários da obrigação. Preparo regular no ID 70136964. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogada regularmente constituída, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, pois a inclusão de avalistas ou de garantidores a outro título no polo passivo da execução, depois da citação da parte executada, ou seja, depois da estabilização subjetiva da relação processual, encontra óbice no disposto no art. 329 do CPC, aplicável aos processos de execução por força do art. 771, parágrafo único, do CPC, confira-se: Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial.” A possibilidade de ingresso de avalistas apenas no intuito de redirecionamento das medidas satisfativas, depois da estabilização subjetiva do processo de execução, viola expressa disposição legal, pois acarreta alteração do pedido e da causa de pedir, em si, por redirecionar a pretensão executória contra terceiros. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE AVALISTA NO POLO PASSIVO. ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO APÓS O SANEMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão de avalista no polo passivo da execução de título extrajudicial. II. Questão em discussão: Discute-se a possibilidade de incluir o avalista como réu no polo passivo da execução, após a estabilização dos elementos da demanda, conforme o art. 329 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir: O pedido de inclusão de réu após a estabilização da demanda prejudicaria a celeridade processual, motivo pelo qual não pode ser aceito, conforme o artigo 329 do CPC. Segundo esse dispositivo, o autor pode alterar o pedido ou a causa de pedir até o saneamento do processo, desde que haja consentimento do réu e assegurado o contraditório. No caso, a alteração do polo passivo implicaria em redirecionamento substancial da pretensão creditória, o que é inadmissível após a estabilização da lide. IV. Dispositivo e tese: Agravo de instrumento conhecido e não provido, para manter a decisão agravada. A alteração do polo passivo após a estabilização da demanda é incabível, conforme o disposto no art. 329 do CPC. (Acórdão 1971089, 0747582-46.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: Invalid date.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO. AVALISTA. POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A inclusão de avalista no polo passivo da execução, depois da citação do executado e da frustração das tentativas de penhora, ou seja, depois da estabilização subjetiva da relação processual, esbarra no óbice previsto no artigo 329, aplicável à execução por força do artigo 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. (Acórdão 1330559, 07157036020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 5/5/2021). 2 . Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1960772, 0746077-20.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.) Destaco que não prospera a alegação de risco de dano sustentada sob alegação de que a manutenção da decisão agravada prejudica o agravante, que ficaria impedido de buscar a satisfação do crédito em face dos devedores solidários, pois, a despeito de ter deixado de inclui-los no polo passivo do processo de origem, não há impedimento ao ajuizamento de nova execução em seus desfavores. Dessa forma, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, restando inviável o deferimento do efeito suspensivo postulado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 25 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator